Tribunal: TJSP
Processo: 1044930-97.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ICMS – Imunidade tributária – Importação de equipamentos utilizados na prestação de serviço médico-assistencial – Prestador de serviços de interesse público e social e sem fins lucrativos, que preenche os requisitos do art. 150, VI, letra c, da Constituição da República – Imunidade tributária reconhecida - Questões de fato provadas por documentos – Sentença Que denegou a segurança reformada

Ementa:
ICMS – Imunidade tributária – Importação de equipamentos utilizados na prestação de serviço médico-assistencial – Prestador de serviços de interesse público e social e sem fins lucrativos, que preenche os requisitos do art. 150, VI, letra c, da Constituição da República – Imunidade tributária reconhecida - Questões de fato provadas por documentos – Sentença Que denegou a segurança reformada – Recurso de apelação provido.